Tribunal: STF
Processo: Rcl 92143
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Lenita Dadalt Fontana, em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos da Apelação Cível nº 0001256-89.2012.8.24.0235/SC.
A reclamante sustenta, em síntese, a necessidade de aplicação da orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 843.989 (tema 1.199), para o fim de assegurar a aplicação retroativa das alterações trazidas pela Lei 14.230/2021. 
Alega que a autoridade reclamada, ao realizar novo julgamento em razão da devolução dos autos por esta Corte com fundamento do Tema 1199 da repercussão geral, acolheu fundamento novo apresentado pelo Ministério Público para capitular a conduta no inciso V do art. 11 da Lei de Improbidade.
Argumenta que “as alterações introduzidas na nova redação dada à LIA expressamente vedam a possibilidade de se modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo Ministério Público. Ou seja, a decisão Reclamada descumpriu a r. decisão do Sr. Ministro Gilmar Mendes na medida em que ofendeu ao prescrito nos §10-C e §10-F, I do artigo 17 e 17-C, III todos da Lei de Improbidade Administrativa” (eDOC 1, p. 19).
Afirma que está sujeita à condenação por improbidade administrativa sem demonstração do dolo específico e com base apenas no dano presumido, embora este não seja mais admitido.
Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pede a procedência da presente reclamação a fim de julgar improcedente a ação de improbidade administrativa ou, subsidiariamente, cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido observando os parâmetros fixados pelo STF no ARE 843.989/PR (Tema 1.199).
A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 30).
O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contestação, na qual sustenta a inadmissibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de recurso e que o acórdão reclamado observou integralmente a decisão do STF apontada como paradigma (eDOC. 31).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (eDOC 34, p. 1).
É o relatório.  Decido. 
Inicialmente, cumpre registrar que dei provimento ao ARE 1.480.182 para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos da Apelação Cível nº 0001256-89.2012.8.24.0235, determinando a realização de novo julgamento à luz da nova redação do art. 11 da Lei nº 8.429/1992. 
Naquela oportunidade, assentou-se a necessidade de reapreciação da causa pelo órgão julgador, com a realização de nova qualificação típica dos fatos e, se fosse o caso, de nova dosimetria da pena, consignando-se, ainda, que incumbiria ao juízo de origem verificar se as condutas descritas na ação de improbidade administrativa guardavam correspondência com algum dos incisos do referido dispositivo legal, de modo a promover a adequada subsunção normativa. Confira-se trecho da decisão:

“Dessa forma, considerando-se a ratio decidendi do Tema 1.199, notadamente quanto à incidência imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso, tem-se como perfeitamente aplicável ao presente feito as novas disposições da Lei nº 8.429/1992. 
Isso porque a redação do art. 11, que antes permitia a condenação por ato de improbidade com fundamento no caput do dispositivo, deve incidir imediatamente neste processo, com a redação atual, que não mais permite a condenação pela prática de ato que ofenda o princípio na moralidade, sem a indicação de alguma das condutas dispostas nos incisos seguintes ao caput. 
No caso, tendo em vista que a condenação também ocorreu com fundamento no inciso I do art. 11, revogado pela Lei nº 14.230/2021, verifica-se a necessidade de reapreciação da causa pelo órgão julgar, para realizar nova qualificação típica dos fatos, bem como, se for o caso, nova dosimetria da pena. 
Considerando-se a aplicabilidade imediata da norma aos processos sem trânsito em julgado, concluo pela necessidade de nova análise do caso à luz das alterações legislativas mencionadas, a fim de aferir se as condutas descritas na ação de improbidade guardam correspondência com algum dos incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, de maneira a realizar a subsunção adequada para justificar a manutenção da condenação e consequentemente, se for o caso, realizar nova dosimetria das penas”. (eDOC 16, p. 12-13)

Em cumprimento a essa determinação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina procedeu ao juízo de adequação do acórdão ao entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral, relativo à nova redação do art. 11 da Lei nº 8.429/1992. 
Nesse contexto, ao realizar nova qualificação jurídica dos fatos, conforme expressamente determinado no ARE 1.480.182, a autoridade reclamada concluiu que as condutas imputadas se enquadrariam no inciso V do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, na redação conferida pela Lei nº 14.230/2021. Confira-se, a propósito, trecho da decisão reclamada:

“Cuida-se de ação de improbidade administrativa na qual o Ministério Público sustenta que os réus Fernando da Silva Coelho [prefeito de 2005 a 2007] e Lennita Daldat Fontana [vice-prefeita de 2005 a 2008 e prefeita de 2007 a 2012] frustraram, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, uma vez que, dolosamente, celebraram contratos administrativos para a prestação de serviços permanentes que deveriam ser prestados por servidores efetivos admitidos mediante concurso público. Alega que a conduta dos réus configura ato de improbidade administrativa classificado como violação aos princípios da administração, previsto no art. 11, V, da Lei n. 8.429/1992, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021.
A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração [CR, art. 37, II].
No caso, durante sete anos consecutivos [entre 2006 e 2012] os réus Fernando da Silva Coelho [prefeito de 2005 a 2007] e Lenita Daldat Fontana [vice-prefeita de 2005 a 2008 e prefeita de 2007 a 2012] efetuaram contratações mediante licitação para prestação de serviços típicos de servidores efetivos no âmbito do Município de Erval Velho.
O objeto dos contratos foi assim transcrito no acórdão anterior [ev. 49.20, p. 7-]:
(...)
Como se vê, trata-se de serviços administrativos em geral que deveriam ser prestados por servidores públicos mediante prévia aprovação em concurso público, mas os prefeitos nas respectivas gestões, dolosamente, realizaram contratações mediante licitação, em ofensa ao caráter concorrencial de concurso público.
(...)
Ademais, os réus não apresentaram nenhuma justificativa para a contratação de serviços administrativos em geral sem concurso público.
Assim, os apelantes frustraram, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, o que se enquadra no inciso V do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021:
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
[...]
V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
Portanto, o parecer do Ministério Público [ev. 244.1] deve ser acolhido no ponto, uma vez que não houve abolição do ato ímprobo, mas apenas continuidade típico-normativa, com a transferência da conduta do inciso I para o inciso V do mesmo dispositivo legal [Lei n. 8.429/1992, art. 11].
Nesse sentido:
(...)
Logo, a condenação dos réus agentes públicos [Fernando da Silva Coelho e Lenita Daldat Fontana] deve ser mantida, com fundamento no art. 11, V, da Lei n. 8.429/1992, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021.
Por fim, a alegação da apelante Lenita [ev. 262.1] de que já teria cumprido integralmente a pena deve ser ventilada no primeiro grau, nos autos da execução, caso tenha interesse. Este acórdão se limita a manter a sentença condenatória, sem majorar a pena. O Supremo Tribunal Federal determinou expressamente a realização de novo julgamento em segundo grau [ev. 229.43], motivo pelo qual é necessário julgar novamente o recurso de apelação, ainda que uma parte dos réus não tenha recorrido contra o acórdão anterior. De qualquer forma, em relação à apelante Lenita, não houve prejuízos com a prolação do segundo acórdão, pois foi mantida a pena da sentença e do primeiro acórdão.”

Dessa forma, evidencia-se que o Tribunal de origem, ao realizar o rejulgamento da causa, observou integralmente os comandos estabelecidos na decisão proferida por esta Suprema Corte.
Igualmente, não se observa ofensa ao entendimento firmado no Tema 1.199 da repercussão geral.
No ponto, cumpre registrar que esta Corte, ao julgar o mérito do referido tema, cujo paradigma é o  ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei 8.429/1992 aos processos em curso nos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade na modalidade culposa.
Feitas essas considerações, verifica-se que, com relação à reclamante, o acórdão impugnado encontra-se em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 1.199, uma vez que a autoridade reclamada expressamente reconheceu a existência de dolo e aplicou as novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente